Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0731709-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LIMA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alisson Evangelista Silva, OAB/DF 23.457 em favor do Paciente TIAGO LIMA SILVA. O Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Afirma, em sua petição inicial (ID 29592107), que o Paciente encontra-se preso desde 02/10/2021, por volta de meia noite, em razão de prisão em flagrante, sob a alegação das infringência aos dispostos nas penas do art. 132, caput, e art. 331, caput, ambos do Código Penal, e art. 21 da LCP, conforme Auto de Prisão em Flagrante n. 514/2021. Sustenta que referida prisão constitui uma coação ilegal contra o paciente, tratando-se de uma medida de extrema violência, uma vez que o paciente é vítima, tendo sido agredido com socos e chutes em suas mãos, pés e punhos, que ocasionou escoriações em placa do dorso de quinto dedo da mão direita, face lateral, perna direita e esquerda, conforme laudo do perito médico legista. Aduz que, diante da opressora força utilizada contra o paciente e no intuito de se defender dos ataques perversos dos funcionários que ali estavam, é que tentou se defender, mais em nenhum momento houve tentativa de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Diz que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo. Não bastassem os antecedentes, a biografia, e a conduta do paciente, goza do mais ilibado comportamento, sendo o mesmo pai de família, bem como professor de formação superior, com emprego fixo, não se mostrando justo o encarceramento de pessoa cuja conduta sempre pautou na honestidade e no trabalho. Ao final, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do Paciente Tiago Lima Silva É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 1.602, de 20 de setembro de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, a princípio, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Analisando os autos, constato que o Paciente foi preso em flagrante no dia 02/10/2021 pela suposta prática de crimes previstos no art. 132, caput, e art. 331, caput, ambos do Código Penal, e art. 21 da LCP, conforme Auto de Prisão em Flagrante n. 514/2021 lavrado às 01h45m da presente data, ou seja, 03.10.2021.(ID 29592108). Registro que em consulta realizada no sistema de informática do TJDFT constatei que os autos foram distribuídos à Quarta Vara Criminal de Brasília, recebendo o n. 0734755-05.2021.8.07.0001, sendo que a audiência de custódia encontra-se designada para o dia 04.10.2021, às 09:00 horas. Assim, verifica-se que o Juízo impetrado ainda não se manifestou sobre os fatos narrados no presente habeas corpus. A análise do pedido liminar, em especial em sede de plantão judicial, é de natureza perfunctória, e não substitui o juízo natural da causa, exceto se estritamente necessário. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover ,ao menos em sede de Plantão Judiciário. Registro que compete ao Impetrante instruir o Habeas Corpus com todas as peças e elementos necessários à plena percepção da matéria. Entendo que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações na origem, assim como posterior análise do conjunto probatório a ser formado no curso do processo. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus impetrado em favor do Paciente Tiago Lima Silva. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília, DF, 3 de outubro de 2021 23:54:54. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura